Tribunal: STF
Processo: HC 262095
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, omissão de socorro, dirigir sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Caio Fernando Goncalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.014.357/SP (evento 6).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, omissão de socorro, dirigir sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão (art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal e arts. 304, 306, § 2º e 309 do Código de Trânsito Brasileiro) (evento 4, fls. 18-25).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos, bem como ausência de contemporaneidade da constrição cautelar. Alega inexistência dos requisitos autorizadores da prisão provisória. Ressalta circunstâncias favoráveis ao réu, afirmando que “o paciente respondeu à fase investigativa em liberdade, possui endereço fixo e conhecido, não intimidou testemunhas, não se ausentou da comarca, tampouco adotou condutas posteriores que evidenciassem ameaça à ordem pública”. Requer, em medida liminar, a suspensão do decreto prisional e, no mérito, a revogação da prisão do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 6):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, III e IV, DO CP. ARTS. 304, 306, § 2º, E 309 DO CTB, C/C O ART. 70, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    2. Foi constatada a existência de elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois o recorrente, supostamente em alta velocidade e sob o efeito de álcool, atingiu a motocicleta da vítima no trânsito, sem que este tivesse nenhuma oportunidade de defesa, causando-lhe o óbito. Além disso, supostamente deixou de lhe prestar socorro e tentou ocultar o veículo. 



    3. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem. 



    4. No caso em análise, o Tribunal de origem destacou que o recorrente ostenta registros criminais pretéritos por embriaguez ao volante, homicídio tentado e lesões corporais, o que evidencia traço de contumácia na conduta delitiva em questão. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Consoante relatado, o paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal e nos arts. 304, 306, § 2º e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o Tribunal local, no bojo do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 4, fls. 18-25): 



    “(...)



    Segundo a denúncia, no dia 28 de outubro de 2023, por volta das 22:30h, na Rodovia SP-294, Km 457, próximo ao Marília Shopping, nesta cidade e comarca de Marília, CAIO FERNANDO GONÇALVES, qualificado a fls. 198/199, matou, com emprego de meio que gerou perigo comum e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, Lucas Fernando Fonseca de Carvalho Silva, conforme laudo necroscópico (fls. 78/80), bem assim, nas em momentos anteriores aos fatos sobreditos, pelas vias desta cidade e Comarca de Marília, CAIO FERNANDO GONÇALVES, qualificado a fls. 198/199, (i) conduziu o veículo Honda Civic, placas GCW3H28, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano e (ii) com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e (iii) afastou-se do local do acidente, para fugir de eventual responsabilização que lhe seria atribuída e deixou, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, inclusive de solicitar auxílio da autoridade pública.



    Consta que, no dia dos fatos, CAIO previamente ingeriu bebidas alcoólicas em um churrasco desde antes da hora do almoço na oficina de Gustavo Zanetti e que se estendeu até aproximadamente 16:30h. Na sequência, o acusado dirigiu-se até o estabelecimento denominado Marília Beach Club, na avenida Esmeraldas, onde permaneceu até por volta das 20h, seguindo no consumo de bebidas alcoólicas. Posteriormente, passou a conduzir, sem habilitação, o veículo Honda Civic, preta, placas GCW3H28, de propriedade de seu genitor Roberto Carlos Gonçalves (fls. 32) e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pelas vias da cidade levemente úmidas em virtude da precipitação pluviométrica.



    Na sequência, o réu ingressou na rodovia SP-294, sentido Marília/Oriente, onde trafegava em velocidade visivelmente muito superior ao permitido superior a 160 Km/h, quando o permitido é 80Km/h ocasião em que atingiu a traseira da motocicleta Honda/CG, cor preta, placa GBI2148, Marília/SP, pilotada por Lucas que, inclusive após ter efetivado a sinalização respectiva, realizava regular ultrapassagem pela esquerda e imprimia velocidade de 58,68 Km/h (vide laudo pericial de fls. 229/234). Com o impacto, CAIO, que sequer acionou os freios do automóvel, arremessou a moto e seu condutor, ora vítima, na pista, aquela por mais de 50 metros e esta por cerca de 25 metros.



    Após a colisão, o recorrido seguiu seu trajeto, empreendendo fuga sem prestar qualquer socorro à vítima Lucas que, infelizmente, veio a óbito por traumatismo cranioencefálico (fls. 78/80). Não contente, rumou para tentar esconder o veículo usado no delito, solicitando a terceiro desconhecido para que pudesse deixar o veículo em sua residência, sob a justificativa de que teria colidido com um poste, ocasião em que apresentava visível estado de embriaguez (fls. 62). Após saber do óbito de Lucas e da efetivação da perícia no veículo que conduzia (laudo pericial a fls. 170/186), buscou o automóvel e tentou levá-lo a uma oficina, deixando-o, porém, nas proximidades do Posto Ecológico, pois os dois pneus dianteiros estavam estourados (auto de vistoria a fls. 67), possibilitando sua apreensão por policiais militares.



    Assim, constata-se que CAIO, por ocasião dos fatos, não possuía habilitação para tanto, achava-se sob a influência de álcool e desenvolvia, em plena rodovia, mais que o dobro do limite de velocidade, expondo, obviamente, a risco todos os motoristas usuários da via, ocasião em que chocou com a motocicleta conduzida pela vítima, enquanto ela tentava realizar ultrapassagem regular e estava à mercê, sem condições de antever sua violenta e perigosa condução (recurso que dificultou a defesa da vítima), impondo-lhe o arremesso a solo e, assim, causando o óbito de Lucas Fernando Fonseca de Carvalho Silva ainda no local por traumatismo cranioencefálico (vide laudo de local de fls. 127/169).



    A somatória do comportamento, das circunstâncias e condições sobreditas evidenciam que o INCREPADO assumiu o risco de produzir o resultado morte configurado. Da mesma forma, tendo em vista o trajeto percorrido na via pública, inclusive em Rodovia, resta evidente o emprego de meio que gerou perigo comum a outros motoristas que ali trafegavam.



    Pois bem.



    Ofertada a denúncia, pleiteou a acusação a decretação da prisão preventiva de Caio, pedido que restou indeferido, entendendo o Juízo pela ausência dos requisitos legais e suficiência de cautelares menos severas.



    Decidiu-se, assim, que, decorridos oito meses dos fatos até o recebimento da denúncia, nenhuma notícia se teve acerca de qualquer perigo gerado pela liberdade do recorrido, nem que ele estivesse atrapalhando o andamento do processo, daí concluir-se pela desnecessidade da segregação processual.



    A despeito disso, assiste razão ao Ministério Público. Senão, vejamos.



    No que toca aos pressupostos materialidade e indícios de autoria não há considerações a serem tecidas, pois admitidos no juízo de origem, tanto que recebida a denúncia, de maneira que satisfeito o fundamento do “fumus commissi delicti”



    Quanto aos requisitos legais, assiste razão à acusação, vale dizer, satisfeito, também, o fundamento do periculum libertatis. Vejamos.



    Ora, evidente a gravíssima conduta, em tese, praticada pelo recorrido, o que revela sua potencial periculosidade social.



    Com efeito, trata-se de agente que, que sem habilitação e embriagado, conduzia veículo automotor por via que corta toda a zona urbana de Marília e que, por isso mesmo, é utilizado não apenas por quem se desloca de um município a outro, mas também pelos moradores locais, tornando intensa a movimentação, o que fazia, ainda, em elevadíssima velocidade. O resultado não poderia ser mais funesto, senão a causação da morte da vítima, colhida de inopino, sem qualquer chance de manobra evasiva; não bastasse, o recorrido ainda deixou de prestar socorro e se esforçou sobremaneira para se furtar à responsabilização legal, escondendo o veículo, lavando-o, enfim.



    Nessa conjuntura, salta aos olhos a necessidade da decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois o réu deu claras mostras, repise-se, de que é pessoa potencialmente perigosa e que empregou recursos para atrapalhar a obtenção de provas.



    E, se assim foi quando do calor dos fatos, tem-se indicativo de que, solto, continuará a não colaborar com o deslinde da ação penal.



    Sobre o tema da ordem pública, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, em aresto da lavra do Eminente Desembargador Willian Campos, o qual, citando o Mestre Mirabete, alinhavou:



    (...)



    Evidente, pois, a insuficiência das cautelares menos severas e necessária a decretação da prisão preventiva, em espaço para as discussões propostas pela defesa, já que umbilicalmente atreladas ao mérito. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para decretar a prisão preventiva de Caio Fernando Gonçalves, com fundamento nos arts. 311, 312, §1º, ambos do Código de Processo Penal.”



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (evento 6):



     “(...)



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois foi apontado que o paciente, ao conduzir veículo automotor, sem habilitação e embriagado, teria ocasionado a colisão do automóvel com a motocicleta da vítima, a qual não teve chance nenhuma de realizar manobra evasiva, causando-lhe a morte.



    Ainda, ressaltou o Magistrado singular que o acusado deixou de prestar socorro, tendo se evadido do local do crime, e se esforçou para se furtar à responsabilização legal, tendo lavado e escondido o veículo. 



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.



    (...)



    Ainda, verifica-se que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao estabelecer que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 13/8/2020). Nessa linha:



    (...)



    No mesmo sentido: AgRg no HC n. 914.649/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 15/8/2024; AgRg no HC n. 803.266/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16/8/2024; e AgRg no HC n. 900.591/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/7/2024.



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024.



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Ainda, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).



    Quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, verifica-se que:



    Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021), o que restou demonstrado na presente hipótese. (AgRg no RHC n. 189.060/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)



    No caso em análise, o Tribunal de origem destacou que o recorrente ostenta registros criminais pretéritos por embriaguez ao volante, homicídio tentado e lesões corporais, o que evidencia traço de contumácia na conduta delitiva em questão.



    A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se, pois, aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem. 



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade, pois foi apontado que “o paciente, ao conduzir veículo automotor, sem habilitação e embriagado, teria ocasionado a colisão do automóvel com a motocicleta da vítima, a qual não teve chance nenhuma de realizar manobra evasiva, causando-lhe a morte. Ainda, ressaltou o Magistrado singular que o acusado deixou de prestar socorro, tendo se evadido do local do crime, e se esforçou para se furtar à responsabilização legal, tendo lavado e escondido o veículo”. Ademais, destacado ainda que o recorrente ostenta registros criminais pretéritos por embriaguez ao volante, homicídio tentado e lesões corporais, o que evidencia, para as instâncias anteriores, indicativo de contumácia na conduta delitiva em questão, não tendo, portanto, se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse sentido ainda, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, Dje 30.06.2021).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.” (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje. 14.03.2016).



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    No tocante à tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente